Tribunal: TJBA
Processo: 8153512-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153512-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDER CARLOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MATHEUS LOPES, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA JURIDICIDADE, DA ISONOMIA E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. DIREITO DE OPÇÃO REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia e pela Autarquia Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para assegurar a servidor público estadual, ocupante do cargo de Técnico Universitário da UESB e em estágio probatório, o afastamento de suas funções para participação no Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, com preservação da remuneração, mediante direito de opção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estadual em estágio probatório possui direito ao afastamento para participar de curso de formação profissional, etapa eliminatória de concurso público, diante da omissão da Lei Estadual nº 6.677/94; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, bem como a manutenção da remuneração, mediante opção, durante o período de afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da juridicidade impõe que a atuação administrativa observe o ordenamento jurídico em sua integralidade, não se limitando à legalidade estrita, de modo que a omissão da lei estadual configura lacuna normativa, e não proibição implícita.

4. O curso de formação profissional constitui etapa indispensável e eliminatória do concurso público, possuindo natureza jurídica de prova ou exame, de modo que impedir sua realização equivale a excluir o candidato do certame sem fundamento legal idôneo.

5. O estágio probatório tem finalidade restrita à avaliação da aptidão do servidor para o cargo ocupado, não podendo ser utilizado como óbice ao exercício do direito fundamental de acesso a cargos públicos, assegurado pelo art. 37, I, da Constituição Federal.

6. A ausência de norma específica na Lei Estadual nº 6.677/94 autoriza a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, nos termos do art. 4º da LINDB e do princípio da unidade do ordenamento jurídico.

7. A isonomia impõe tratamento jurídico equivalente a servidores em situações idênticas, sendo irrelevante a distinção entre regimes estatutários quando se trata de garantir direitos fundamentais.

8. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura ao servidor afastado para curso de formação o direito de opção pela remuneração do cargo de origem, inexistindo óbice legal ao pagamento durante o período de afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual em estágio probatório tem direito ao afastamento para participar de curso de formação profissional, etapa eliminatória de concurso público, diante da omissão da Lei Estadual nº 6.677/94.
2. É juridicamente admissível a aplicação analógica do art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, com fundamento no art. 4º da LINDB e no princípio da unidade do ordenamento jurídico.
3. O afastamento para curso de formação não afasta o direito de opção pela remuneração do cargo de origem, nos termos do Decreto Estadual nº 9.388/2005.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII, 37, I, e 41, § 4º; LINDB, art. 4º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 6.677/94; Decreto Estadual nº 9.388/2005.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8015612-55.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, j. 02.09.2022, pub. 06.02.2024; TJ-BA, AI nº 8039318-96.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 01.10.2024; TJ-BA, AI nº 0023880-84.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 17.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153512-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros e como apelada EDER CARLOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora